Tribunal: TJDFT
Processo: 0705599-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. RESSARCIMENTO DOS DANOS. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO.
1. Não se conhece do agravo de instrumento por falta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, quanto à legitimidade. Tema Repetitivo 988 do STJ.
2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil. Não há falar em incluir a União na lide, haja vista a tese no Tema Repetitivo 1.150 do STJ e a Súmula 42 do STJ.
3. Observa-se o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil e a tese no Tema Repetitivo 1.150 do STJ.
3.1. Como o termo inicial para a contagem do prazo reside no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, não houve prescrição decenal para o ressarcimento dos danos, visto o saque no dia 06/06/2016 e a ação proposta no dia 31/05/2019.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.